Tribunal: TJSP
Processo: 1019368-61.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidente típico – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Comprovação da incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo concausal – Sentença de improcedência reformada – Deferimento do auxílio acidente.

Dou provimento ao apelo da autora,

Ementa:
Acidente típico – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Comprovação da incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo concausal – Sentença de improcedência reformada – Deferimento do auxílio acidente.

Dou provimento ao apelo da autora, para julgar o pedido procedente.